Tribunal: TJES
Processo: 5000038-10.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-10.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
INTERESSADO: SUENI CHAVES FERNANDES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000038-10.2019.8.08.0018

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Mercadopago.com Representações Ltda

Recorrente: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrido: Sueni Chaves Fernandes

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignados, os Requeridos interpuseram recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Requerente ter adquirido o bem referido na petição inicial por intermediação da Requerida MERCADO LIVRE.COM.

Mesmo após o pagamento do produto, a parte Autora deixou de recebê-lo.

Por conta disso, postulou pela condenação da Ré MERCADOLIVRE.COM quanto ao ressarcimento dos danos experimentados.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a responsabilidade da Requerida a respeito de desajuste na compra e venda por si intermediada.

Seguramente, a atuação da Requerida, intermediando as negociações como plataforma de anúncios, pode ser identificada sob duas perspectivas:

(A) quando o desajuste decorre em virtude de vício ou defeito ou da mercadoria adquirida; ou

(B) quando o desajuste decorre da própria execução do serviço de anúncio, em especial quando confere determinada garantia ou segurança em algum dos elementos da compra e venda – quer seja em relação ao produto, quer seja em relação a uma das partes.

Por certo que quando de se tratar de condutas inerentes à própria operacionalização da compra e venda, a responsabilidade da plataforma de vendas deve, sim, ser reconhecida.

Seria o caso, por exemplo:

(A) não ressarcir o valor pago pelo consumidor em determinado prazo e condições, quando ele adere ao sistema próprio, e.g., “compra garantida”;

(B) de exibir uma distinção equivocada ao vendedor que, em verdade, não a ostenta, gerando erro ou equívoco no consumidor;

(C) ter confirmado equivocadamente o pagamento pelo adquirente, induzindo o vendedor a enviar o produto e depois ter sido surpresado com inadimplência do comprador etc.

Outra situação distinta é quando existe problema com a mercadoria adquirida ou quando o próprio adquirente deixa de adotar as cautelas devidas.

Justamente por isso, naquela última hipótese, não sendo a plataforma de venda quem diretamente vendeu o produto, não poderá responder por sua integridade, quando não tenha dado garantia específica neste particular e especialmente quando sua atuação se limitou à aproximação entre vendedor e adquirente.

Nesse sentido:

«CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CF. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ADQUIRENTE DE PRODUTO ANUNCIADO NO MERCADO LIVRE. ENDEREÇO DE E-MAIL FALSO. PRODUTO ENTREGE SEM O RECEBIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO EXIGIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. [...] 9. Na espécie, o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem utilizado-se da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança. Não houve, ademais, divulgação indevida de dados pessoais, nem mesmo violação do dever de informar. Resta ausente, assim, a falha na prestação dos serviços. Não só, a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços [...] (
STJ
, REsp 1880344/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)»

«COMPRA E VENDA – Ação de indenização por danos morais e materiais – Aquisição de televisão usada, pela autora, através de site utilizado pela vendedora, junto ao Mercadolivre – Produto que teria sido entregue fora das especificações e devolvido – Ação posta em juízo para a devolução das parcelas pagas e fixação de indenização por danos morais – Acolhimento em relação à vendedora – Apelação da autora para responsabilização da solidária da 2ª acionada –
Ausência de qualquer imputação culposa em relação à plataforma de internet
– Tratativas para a devolução dos valores pagos que só se deram entre compradora e vendedora – Pretensão de reparação por dano moral sem nenhuma sustentação na prova ou nos fatos trazidos à apreciação judicial – Sentença reformada somente para majoração da verba honorária arbitrada a favor da autora – Recurso provido, em parte (
TJSP
; Apelação Cível 1002484-35.2019.8.26.0024; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina – 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)»

«RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA VIA MERCADO LIVRE.
PRODUTO ENTREGUE À REQUERENTE COM ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS DA OFERTA. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO NO “FLASH” DO EQUIPAMENTO
. SITUAÇÕES NÃO INFORMADAS À PLATAFORMA RÉ, MEDIANTE PROCEDIMENTO DE RECLAMAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO TERMOS DE USO DO SITE.
INOCORRÊNCIA DE FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA REQUERIDA, NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (
TJRS
, Recurso Cível, Nº 71009804170, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 10-02-2021)»

Pois bem, no caso dos autos, verifico que a plataforma digital
não
garantiu a conclusão da compra e venda.

Isso por que o pagamento não foi concretizado utilizando a plataforma pertencente às Requeridas, qual seja MERCADOPAGO, mediante o pagamento do respectivo preço.

Pude verificar tal fato, inclusive, pelos boletos apresentados pela parte Autora (Id. 1022617), os quais constam como beneficiário o “PAGSEGURO INTERNET S/A”.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.